Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-82.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006938-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), HERBITE DE DEUS PEREIRA - CPF: 069.441.531-65 (APELADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –
INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – SUCUMBÊNCIA REFÍCROCA CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Honorários de sucumbência reduzido e reciprocamente fixados, a teor do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006938-82.2023.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

HERBITE DE DEUS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo MMº Juiz Yale Sabo Mendes, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais n. 1006938-82.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
HERBITE DE DEUS PEREIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$53.050,00 (cinquenta e três mil e cinquenta reais) a título de indenização prevista na apólice objeto da lide, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde a celebração do contrato e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; R$15.000,00 (quinze mil reais), referente a indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A seguradora apelante, em suas razões recursais aduz que houve “
má-fé do segurado ao omitir sua condição de saúde na contratação do seguro
” (sic).

Afirma que “
o segurado possuía histórico de hipertensão o que não fora comunicado na contratação do seguro
” (sic), contudo, declarou que estava em plenas condições de saúde e em plena atividade profissional, bem como que não foi submetida a tratamento médico em regime hospitalar ou intervenção cirúrgica nos últimos 05 (cinco) anos, não era portador de doença crônica e não realizou nenhum exame com resultado alterado.

Salienta que ele “
estava ciente de que informações inverídicas prestadas na ocasião acarretariam a perda do direito à indenização, por força do art. 766 do Código Civil
” (sic).

Alega que “
em razão de prontuário médico acima apontado não há de se falar em desconhecimento pelo segurado da doença, até mesmo porque a proposta de seguro por ele firmada é posterior à receita do medicamento para hipertensão arterial
” (sic).

Esclarece que “
do cotejo com a Certidão de Óbito, infere-se que uma das causas da morte do segurado foi justamente a hipertensão arterial
” (sic).

Defende que não é devido o pagamento de indenização por danos morais, pois “
ainda que houvesse inadimplemento contratual ou recusa indevida da prestação indenitária pela Apelante não configuraria dano moral, pois geraria consequências unicamente no campo obrigacional, devendo as pretensões indenizatórias se restringirem às reparações de natureza material
” (sic).

Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização, bem como da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou que a indenização e os honorários sejam reduzidos (id. 208908670).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
não tinha diagnóstico que impedia a contratação do seguro comprovando-se que agiu de boa-fé
” (sic).

Explica que dos documentos médicos e prontuários médicos não é possível certificar as datas de atendimento, ressaltando ainda que “
a ficha médica é possível apenas a constatação de ACOMPANHAMENTO MÉDICO não sendo elemento suficiente para constatar TRATAMENTO MÉDICO
” (sic).

Aponta que “
a Apelante está utilizando-se do processo para eximir de sua responsabilidade, trazendo aos autos provas ilegíveis para tumultuar o processo com o objetivo de induzir este juízo a erro
” (sic).

Anuncia que
“a Apelante, assumiu o risco por não ter solicitado o exame adequado em momento anterior a contratação para apurar real estado de saúde do segurado
” (sic).

Ressalta que o dano moral deve ser mantido, pois passou por uma situação de aflição psicológica e de angústia
“além de já ter perdido um ente querido (seu pai), precisou passar pela derradeira justiça, tendo em vista que não houve se quer solução administrativa
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (id. 208908676).

O preparo foi recolhido (id. 208908673).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A seguradora apelante alega em suas razões que o segurado possuía doença pré-existente antes da contratação do seguro, por isso não faz jus a indenização securitária; além disso, entende que não é devido o dano moral, por se tratar de ilícito contratual e alternativamente pugna pela sua redução, assim como dos honorários.

Pois bem. Infere-se dos autos que o genitor do autor, Sr. Ernesto do Nascimento Pereira, contratou o seguro de vida por meio da apólice de nº 98.1391.52918, cujo início da vigência ocorreu em 26/05/021 a 26/05/2022, sendo seu filho o único beneficiário.

Consta que o segurado faleceu em 08/03/2022, em decorrência de “parada cardiorrespiratória 146, AVE 164 e hipertensão arterial”, conforme certidão de óbito (id. 208903632).

A seguradora negou o pagamento da indenização, sob o argumento de que “
a causa do óbito (hipertensão), foi diagnosticada em data anterior a contratação do seguro e não foi declarada quando do preenchimento da declaração de saúde
” (id. 208908658).

Conquanto a seguradora/apelante afirme ser indevida a indenização pelo fato de que a doença que ensejou o falecimento da segurada é uma doença preexistente ao tempo da contratação, não existe nos autos exames médicos que comprovam essa alegação.

Ao que se constata, a seguradora não exigiu do segurado exames médicos para aferir eventual existência de doença preexistente, não podendo após o falecimento dele realizar a negativa do pagamento do seguro.

O ônus de comprovar a preexistência da doença da segurada era da seguradora, ônus do qual não se desincumbiu, pois não exigiu a realização dos exames médicos quando da contratação, e, se não fez assumiu o risco de pactuar com quem estava doente, não podendo depois alegar omissão quanto a existência de tais enfermidades.

Logo, não basta apenas a prova da doença anterior à contratação, deve restar comprovada a má-fé da segurada em omitir essas informações no ato da contratação, o que também não restou evidenciado nos autos, conforme entendimento sumulado do STJ,
litteris
:

Súmula 609-STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Diante da não demonstração da má-fé do segurado no momento da contratação do seguro e a implementação do risco, a seguradora deve efetuar o pagamento da indenização contratada em favor do apelado.

A propósito, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DOENÇA PREEXISTENTE
–
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ -FÉ NÃO EVIDENCIADA
– DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral”. (TJ-MT 10119461620188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - NEGATIVA DE COBERTURA –
DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGADA OMISSÃO E MÁ-FÉ NA DECLARAÇÃO DA SEGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO
– NEGATIVA SECURITÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
Não evidenciada a má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada
. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral”. (TJ-MT 00017216520188110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS
DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de nº 609 é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”. 2. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...). (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. 4. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e não a partir do ajuizamento da ação como pretende a apelante, contudo, na hipótese, em respeito ao princípio do “non reformatio in pejus”, deve permanecer o entendimento da sentença impugnada de que a correção monetária incidirá a partir da data da recusa do pagamento do seguro”. (TJ-MT 10050088520198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

No que tange a
indenização extrapatrimonial
, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil,
não há se falar em condenação a tal título.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ocorre que no caso dos autos, não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Sendo assim, a indenização por dano moral deve ser afastada.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DOENÇA PREEXISTENTE
– AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ -FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante.
Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral
”.
(TJ-MT 10119461620188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
”.
(TJ-MT 10220958320218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA
EM GRUPO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
In casu, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante ao distrato contratual”
. (TJ-MT 00005295020188110052 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

No mais, o recurso é circunscrito às verbas sucumbenciais, que no presente caso foi fixada em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Apura-se dos autos que referido valor não se coaduna com a complexidade da causa, já que se trata de demanda julgada de forma antecipada, portanto, sem perícia ou qualquer outro meio de prova que não aquela de cunho estritamente documental, além de que não há comprovação de deslocamento de advogado para a prestação de seus serviços.

Ademais, trata-se de processo ajuizado em 2023 e sentenciado em 2024, o que comprova o tempo de tramitação célere, razão pela qual a manutenção dos honorários em 20% de R$53.050,00, apresenta-se excessivo.

Desse modo, prudente a redução para 15% sobre o valor da condenação.

Agora, no presente caso, considerando o afastamento da indenização por danos morais, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles o ônus sucumbencial, a teor do art. 86 do CPC.

Logo, ambas as partes deverão suportar as custas processuais e honorários advocatícios,
pro rata
, cuja exigibilidade da verba com relação ao autor mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo Codex.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e condenar ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade da verba com relação a parte autora mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo Codex.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porquanto indevida na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024